Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011556-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), AMARILDO LUIS BRESOLIN - CPF: 530.898.710-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Prorrogação de contrato de crédito rural. requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para suspender provisoriamente a exigibilidade das cédulas de crédito rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade do contrato pactuado pelo agravante, em razão de graves adversidades climáticas e mercadológicas ocorridas nos últimos anos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4. Há obstáculo à pretensão do agravante, consubstanciado no valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender (R$ 370.000,00) que ultrapassa significativamente o limite legal de R$ 200.000,00 estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95.

5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo o limite de valor estabelecido pela lei aplicável à espécie. o que não foi atendido no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural exige observância aos requisitos exigidos pela Lei no 9.138/95".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMARILDO LUIS BRESOLIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação “Mandamental de Prorrogação de Prazo para Pagamento” (Proc. no 1001781-41.2024.8.11.0091), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender “não estar demonstrado de plano a probabilidade do direito do requerente a antecipação de tutela, uma vez que o valor que se pretende alongar supera em muito o limite legal” (cf. Id. no 189256883 dos autos de origem).

O agravante alega que a decisão que indeferiu a tutela de urgência merece reforma, pois estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Sustenta que celebrou cédula de crédito bancário com a agravada no valor de R$ 370.000,00, cuja exigibilidade pretende suspender em razão de graves adversidades climáticas e mercadológicas ocorridas nos últimos anos, que comprometeram significativamente sua produção agrícola e, consequentemente, sua capacidade de pagamento.

Aponta queda expressiva no preço da soja e perdas superiores a 60% na safra 2023/2024, conforme laudos técnicos anexados aos autos, elaborados por engenheiro agrônomo.

Afirma que notificou administrativamente a cooperativa agravada antes do vencimento do contrato, instruindo o pedido com laudo de perdas e de capacidade de pagamento, e que preenche todos os requisitos para o alongamento da dívida previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, que reconhece tal medida como direito do devedor, e não mera faculdade do credor.

Argumenta que a decisão impugnada incorreu em contradição ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas ao mesmo tempo exigir que ele próprio comprovasse os requisitos do pedido, desconsiderando os documentos já apresentados.

Ressalta que os contratos bancários em questão são de adesão e contêm cláusulas abusivas, devendo ser interpretados à luz do CDC e diz que o perigo de dano é iminente, uma vez que já foi notificado quanto à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, com risco de leilão e expropriação, o que comprometeria sua subsistência, o acesso ao crédito rural e a continuidade da atividade agrícola.

Salienta que a manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito impede a contratação de novos financiamentos essenciais à próxima safra.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato, afastar os efeitos da mora, determinar a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e impedir qualquer ato de consolidação ou expropriação do imóvel vinculado; no mérito “a revisão da decisão agravada, para fins de confirmar a manutenção de retirada do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito e suspender a exigibilidade da dívida indicadas” (cf. Id. no 279987358).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 285136938).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se dos autos originários que o agravante ajuizou a demanda mandamental em desfavor de instituição financeira, requerendo a prorrogação compulsória da dívida rural e a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito, impedindo negativação e atos expropriatórios.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Mandamental de prorrogação de prazo para pagamento, com pedido de tutela antecipada e negativa de débito, com pedido de exibição de documentos ajuizada AMARILDO LUIZ BRESOLIN, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UNIVALES SICREDI UNIVALES MT RO.

O requerente, produtor agropecuário, celebrou cédula de crédito bancário (167299492), no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Informa o autor que quer reconhecer o direito à prorrogação de todos os contratos que compõem o seu endividamento, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, em razão de todas as adversidades climatológicas e mercadológicas que enfrentaram nos últimos anos no manejo de suas atividades, a fim de readequar os seus respectivos vencimentos para datas futuras, bem como revisar os encargos contratuais que se encontram previstos nos contratos que integram o endividamento, nas operações já liquidadas e até mesmo aqueles lançados na conta corrente.

Conta que é produtor rural e trabalha com agricultura (soja), atuando no município de Nova Bandeirantes/MT, com vistas à própria subsistência e de toda a sua família, desempenhando um papel importante no abastecimento alimentar.

Conta que em razão das questões climáticas e mercadológicas (falta de chuvas, guerras) encontra-se em situação financeira delicada, não conseguindo arcar com os pagamentos da Cédula de Crédito Bancária celebrada com o requerido, pugnando pela revisão de suas cláusulas.

Requereu em sede de antecipação de tutela:

a) que seja DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS SUB JUDICE, QUAIS SEJAM: a suspensão da exigibilidade a suspensão da exigibilidade dos contratos sob no C31024373-0 e de todos os demais contratos rurais firmados que a parte não possua acesso e ainda estejam em aberto, ALÉM DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA, na intenção de fazer com que a Ré retire o nome do Autor, bem como dos avais dos órgãos de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC, Cartórios de Protestos e similares, bem como se abstenha de reinscrevê-los, ao menos enquanto perdurar a presente demanda, oficiando-se, inclusive, os referidos órgãos, a fim de garantir a eficácia da tutela.

Em petição de evento 188536774, requereu o aditamento a inicial, do pedido de DETERMINAR A SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO DE CONSOLIDAÇÃO, LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO do imóvel lote urbano n° 07, quadra n° 91, situado no loteamento cidade nova, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde, estado de mato grosso, registrado sob matrícula N° 21.612, no cartório de registro de imóveis da cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

É o relatório do necessário. Decido.

Recebo a petição inicial e seu aditivo (188536774), pois preenchidos os requisitos essenciais.

Custas recolhidas no evento 186861345.

Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, caput e §3o, todos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na espécie, em análise perfunctória das alegações e dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro estar demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente, senão vejamos:

A Lei 9.138/95, que trata do crédito rural, estatui em seu artigo 5o, §3o que:

§ 3o Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), (...)

No entanto, os embargantes não comprovaram ter preenchidos os requisitos para a pretendida prorrogação (Súmula 298 do STJ), ao contrário disso, limitaram-se a defender o direito ao alongamento da dívida com base na natureza da obrigação, de modo genérico, sem fazer prova documental dos requisitos exigidos para a prorrogação do vencimento, prevalecendo, portanto, a presunção de exigibilidade da dívida.

Ressalto que os Laudos juntados ao id. 167299496 e id. 167299495, por si só, não são passíveis de subsidiar o pedido de alongamento da dívida, eis que se trata de documentos unilaterais que, conforme entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, não tem o condão de trazer verossimilhança às alegações, ao menos nessa fase inicial.

Assim, ao menos em sede de cognição não exauriente, entendo não estar demonstrado de plano a probabilidade do direito do requerente a antecipação de tutela, uma vez que o valor que se pretende alongar supera em muito o limite legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

No mais, considerando a presença da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do consumidor, DECRETO a inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 167299492, afastar os efeitos da mora, determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e impedir atos de consolidação, leilão ou expropriação do imóvel dado em garantia.

O agravante fundamenta seu pedido no direito ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ, que estabelece:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei."

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais. Contudo, tal direito não é automático, dependendo da comprovação de que a incapacidade de pagamento decorre de fatores adversos especificamente previstos no Manual de Crédito Rural.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural prevê a possibilidade de prorrogação das operações de crédito rural em situações excepcionais, como frustração de safra por fatores adversos, dificuldades de comercialização dos produtos ou outras ocorrências que comprometam o desenvolvimento das atividades na propriedade rural.

Ocorre que, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não verifico elementos suficientes que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Os documentos apresentados pelo agravante consistentes em laudos técnicos de perda e de capacidade de pagamento constituem prova unilateral, não chancelada por órgão oficial ou instituição independente. Embora tais documentos indiquem a ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas, não são suficientes, por si só, para demonstrar com segurança o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida excepcional pleiteada.

Ademais, há um obstáculo adicional à pretensão do agravante: o valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender (R$ 370.000,00) ultrapassa significativamente o limite legal de R$ 200.000,00 estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95, que dispõe sobre o crédito rural; senão vejamos:

§ 3o. Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

No que tange ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação do agravante com a possível consolidação da propriedade fiduciária e expropriação do imóvel dado em garantia, tal circunstância, por si só, não justifica a concessão da tutela pleiteada quando ausente a probabilidade do direito, até mesmo porque, a manutenção da decisão agravada não impede que, após regular instrução processual, com a produção de provas mais robustas, o juízo de origem reavalie a questão e, se for o caso, conceda a tutela pretendida.

Portanto, ausente, por ora, prova inequívoca da verossimilhança das alegações, e considerando a natureza e extensão da medida postulada, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025